Tribunal: STF
Processo: HC 213244
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Execução Penal. Progressão de regime. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Progressão de regime. Falta disciplinar grave. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Thayna Santos Costa em favor de Vangivaldo Brito Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 711.863/BA. 



    No curso da execução penal – 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado –, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de progressão de regime prisional dada a superveniência de novo delito praticado durante a evasão do sistema prisional. 



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção do apenado. 



    2. Hipótese em que a progressão de regime prisional foi indeferida não só com base na gravidade abstrata dos crimes pelos quais o apenado cumpre pena nem da longa reprimenda aplicada, mas em razão da notícia da reiteração praticada durante a evasão do sistema prisional. 



    3. No caso dos autos, muito embora o paciente tenha alcançado o requisito objetivo, verifica-se a ausência demonstração do cumprimento do requisito subjetivo, em face do histórico prisional conturbado (cometimento de falta disciplinar de natureza grave), de modo que não se verifica constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de progressão de regime. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da progressão de regime. Sustenta falta de fundamentação idônea da decisão indeferitória da benesse executória. Aponta bom comportamento carcerário. Requer, em medida liminar e no mérito, a progressão ao regime prisional semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento do benefício executório, enfatizou que ‘muito embora o paciente tenha alcançado o requisito objetivo, verifica-se a ausência demonstração do cumprimento do subjetivo, em face do histórico prisional conturbado (cometimento de falta disciplinar de natureza grave), de modo que não se verifica constrangimento ilegal para fins de concessão dos benefícios’.



    Nesse contexto, não obstante o preenchimento do requisito objetivo e o atestado de boa conduta carcerária, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo paciente, revelando seu despreparo momentâneo para a reinserção social. 



    Destaque-se que a jurisprudência predominante desta Corte é no sentido de que ‘O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos’ (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017). 



    Anoto, por fim, na esteira do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, que ‘concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus’ (HC 156.894- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 05.9.2018); ‘O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos’ (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017); ‘Imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas para eventual concessão do benefício executório, para o que não se presta a via eleita’ (HC 128.081/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.9.2015); e, no mesmo sentido, ‘revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório’ (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora